Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO PARA A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença alegando que não foi intimado pessoalmente e que a extinção do processo foi prematura.
2. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa, bem como quedou-se silente quanto à determinação para requerer a conversão do feito em ação executiva. 2.2. No caso, é notório o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandados apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processuais. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o demandante não tome as providências necessárias para efetivar a citação do demandado, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo. 3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimado para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão da ação para execução, o demandante requereu medida já anteriormente adotada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades de cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido. 4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido."(07190268620198070007, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 21/9/2020). 2.4. Dessa forma, verificada a correção da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
4. Apelação improvida.